Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. PROFISSIONAL AUTONÔMO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. FATOS SUPERVENIENTES. ENQUADRAMENTO. OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. APELO DO ALIMENTANDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de elementos documentais somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado o motivo, resultando que, vertida a documentação apresentada após a prolação da sentença à demonstração de fatos supervenientes, sua consideração consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, mormente porque, afora não ter sobejado aperfeiçoada a preclusão, o havido ressoa impassível de se qualificar como inércia da parte ou de acarretar a indevida supressão de instância.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do beneficiário da verba, como forma a ser aferida a capacidade do obrigado, de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
3. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são presumidas e passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
4. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensal e medianamente o alimentante com as atividades que desenvolve como profissional autônomo, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
5. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais do destinatário da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade do alimentando e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades do alimentando.
6. Apelação do alimentando conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.